Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008373-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (AGRAVANTE), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008373-54.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravantes:
Uziel Valerio Mazzo e outra

Agravada:
Via Fertil Produtos Agropecuários Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS – ALEGAÇÃO DE PROBLEMA GENÉTICO NA SEMENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
do art. 300 do cpc –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, t
ratando-se de demanda que necessita de

contraditório e
dilação
probatória, inviável a concessão de
tutela
de urgência, quando não preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008373-54.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravantes:
Uziel Valerio Mazzo e outra

Agravada:
Via Fertil Produtos Agropecuários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Uziel Valerio Mazzo e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Via Fertil Produtos Agropecuários Ltda., determinou a entrega de 1.679 sacas de soja de 60kg, com características e individualizações citadas no título de credito, em Armazém da Bunge Alimentos S.A., situada no Município de Brasnorte/MT, sob pena de responder a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por agora limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 806, § 1º do CPC.

Irresignados, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, sob o argumento de que a origem do suposto inadimplemento não foi estampada nos autos pela agravada, não trazendo ao feito o porquê os recorrentes não conseguiram cumprir com a entrega das sacas de milho pactuadas no instrumento particular.

Asseveram que no ano de 2017 plantaram milho, cujas sementes foram adquiridas da recorrida, contudo, por conta de um problema genético na semente, a safra não foi satisfatória sequer para pagarem as dívidas.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 128303681).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 129255191).

Sem contraminuta (id. 129255191 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008373-54.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravantes:
Uziel Valerio Mazzo e outra

Agravada:
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
a Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação de título executivo extrajudicial em face de Uziel Valerio Mazzo e Edilene Mansao Antonio, pleiteando a entrega de 1.679 sacas de soja de 60kg, decorrente do instrumento de contrato particular de confissão de dividas e outra avenças firmado entre as partes.

A MMª. Juíza
a quo
deferiu o pedido, e determinou a citação dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar 1.679 sacas de soja de 60kg, com as características e individualizações citadas no título de crédito, em Armazém da Bunge Alimentos S.A. sob pena de responder a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por agora limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 806, § 1º do CPC. (id. 46223890 – autos de origem).

Irresignados, os agravantes recorrem alegando, síntese, que de houve problema genético nas sementes do plantio realizado em 2017, justificando que
a safra não foi satisfatória sequer para pagarem as dívidas.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que os recorrentes aleguem o contrário, o certo é que não se vislumbra neste momento processual a probabilidade da pretensão deduzida, que demanda maior dilação junto ao juízo de origem. Isto porque, é incontroverso o instrumento particular de confissão de dívida realizado entre as partes, em que há obrigação de entrega de soja em grãos (id. 44998887).

Saliento que a discussão acerca do problema genético das sementes, não possui a força necessária para comprovar
ipso facto
o desfazimento do negócio, não se mostra prudente conceder neste momento a medida almejada.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022